Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-68.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703830-68.2022.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: F F PIMENTA - COMERCIO DE PAES LTDA EMBARGADO: ANACLETO DE SANTANA SANTOS DECISÃO ID Num. 47090535 - Pág. 1. HOMOLOGO o acordo de ID Num. 47090537 e a respectiva desistência dos embargos de declaração para que surtam seus efeitos. Retornem os autos à origem. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.